Tribunal: TJDFT
Processo: 0744759-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0744759-36.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL CREDMANN, MATHEUS CREDMANN SILVA AGRAVADO: HUMBERTO RODRIGUES DA COSTA, JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Samuel Credmann e Matheus Credmann Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília (ID 172592002 do processo n. 0712500-82.2023.8.07.0001) que, nos autos cumprimento provisório de sentença movido por Humberto Rodrigues da Costa e Jose Roberto de Oliveira Junior, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça aos executados. Em suas razões recursais (ID 52546301), os agravantes defendem que são economicamente hipossuficientes. Salientam que o executado Samuel, “idoso com 96 anos, ainda que tenha patrimônio (em processo de divórcio e sem a posse de tais bens), vem sendo cuidado pela filha por naturais problemas de saúde em razão da idade, sendo que atualmente o que vem percebendo de sua aposentadoria da previdência social, entre outro rendimento de parte de aluguel de imóvel, é muito aquém de suas necessidades, o que verdadeiramente o impossibilita de arcar com as custas e honorários do processo”. Destacam, por sua vez, que o executado Matheus “é jovem estudante universitário, com 24 anos, sem renda suficiente e que vem auxiliando a sua família (mãe e avô) também no que pode, residindo na casa da tia por não ter meios de prover sua subsistência no momento”. Alegam que, na ação de conhecimento, o c. STJ lhes concedeu, implicitamente, o benefício da gratuidade de justiça. Ao final, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de lhes conceder os benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, pugnam pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo, haja vista o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. A tutela provisória fundamenta-se em urgência ou evidência, nos termos do art. 294 do CPC[2]. O objeto do recurso é apenas o indeferimento da gratuidade na origem. Assim, ao agravante não se exige o recolhimento do preparo recursal, matéria postergada ao julgamento do mérito do agravo, se eventualmente desprovido o recurso. Não é demais, contudo, registrar que, embora o efetivo acesso à justiça seja direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, em que sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, a assistência judiciária gratuita é concedida aos efetivamente desprovidos de capacidade financeira para arcar com os custos da demanda judicial (art. 5o, LXXIV, da CF). E, muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[3], a presunção é relativa. Repita-se, contudo, que se objeto do agravo é decisão denegatória da gratuidade, não é razoável a exigência do preparo. Nessa linha, o claro precedente do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 4/11/2015, DJe 25/11/2015) O art. 300, caput, do CPC[4] elenca os requisitos para concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O requisito de probabilidade do direito vindicado, na hipótese, contudo, exige aprofundado exame da matéria de fundo do recurso. De qualquer forma, é relevante ressaltar que os autos de origem se referem a cumprimento provisório de sentença movido pelos patronos da parte vencedora na ação de conhecimento contra os ora agravantes, no qual buscam a satisfação de honorários sucumbenciais. Verifica-se, nesta análise inicial, que os agravantes/executados não eram beneficiários da gratuidade de justiça durante a referida fase de conhecimento. Ademais, o fato de o c. STJ ter dado parcial provimento ao Recurso Especial interposto pelos agravantes contra o acórdão que julgou a apelação, sem o pagamento do preparo, não implica a concessão implícita da gratuidade de justiça aos recorrentes. Ainda, o eventual deferimento do benefício, neste momento processual, possuiria efeitos ex nunc. Assim, a gratuidade de justiça, concedida na fase executiva, não possui o condão de suspender a exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na fase de conhecimento e executados na origem. Dessa forma, o perigo de dano apontado pelos executados/agravantes inexiste, haja vista o prosseguimento regular do feito executivo, mesmo em caso de provimento do presente recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos Brasília, 19 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [4] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.